Tribunal: TJDFT
Processo: 0740876-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740876-18.2022.8.07.0000 RECORRENTE: BALTAZAR DE CASTRO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. COMPETÊNCIA RELATIVA. BANCO DO BRASIL. ALEATORIEDADE DE ESCOLHA DO FORO. SITUAÇÃO DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em determinar a competência para processar a liquidação provisória de sentença proferida em desfavor da sociedade anônima Banco do Brasil S/A. Por intermédio da decisão impugnada houve o “reconhecimento de ofício da incompetência” pelo Juízo singular. 2. O “reconhecimento de ofício da incompetência territorial”, regra geral, decorre de percepção inadequada a respeito do conteúdo do instituto jurídico que deve ser obrigatoriamente observado no caso em exame. Nesse sentido convém reforçar que as regras processuais, por serem invariavelmente preceitos de ordem pública, devem ser cumpridas de modo cogente. 2.1. A competência territorial deve ser examinada juntamente com o fenômeno da prorrogação, que lhe é correlato (art. 65 do CPC). Assim, a competência territorial não pode ser modificada de ofício, mas apenas pela iniciativa e vontade das partes, caso seja manejada a necessária exceção formal dilatória. 3. No caso em exame, no entanto, convém atentar-se para o conceito de “abuso” e para a correlata noção de “atitude abusiva” das partes que, no processo civil, se encontram conectados, ao menos aparentemente, ao primado da boa-fé (art. 5o do CPC). 3.1. É possível mencionar que não devem ser confundidos os conceitos de ilicitude e abusividade. O ato cometido em situação de ilicitude ou ilegitimidade pode muito bem ter sido resultado de uma prática ilícita, como ocorre na hipótese do art. 187 do Código Civil, mas essa peculiaridade, isoladamente, não é suficiente para a caracterização do abuso. Com efeito, o controle judicial do ato processual ilícito é procedido por meio da decretação de sua invalidade. Aliás, poderá haver o abuso justamente nas hipóteses em que há a possibilidade de atuação lícita da parte processual ao exercer uma faculdade ou um poder discricionário no processo. 4. A situação de abusividade produz como eficácia não apenas a ocorrência de eventuais consequências danosas ao alter do processo, mas é causa também de interferência no próprio “sistema de administração da justiça”. A abusividade pode ser configurada a partir da transgressão a um desses três dados axiológicos, ou seja: 1) ao fim econômico ou social do direito envolvido; ou 2) à boa fé; ou ainda 3) aos bons costumes. 4.1. O que interessa ao exame do caso é o fim econômico ou social do direito subjetivo ou da pretensão exercida pela parte ao direcionar sua demanda à Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. 4.2. O denominado “fim econômico ou social” da escolha da parte revela que deve ser observada também sua repercussão “coletiva”, ou metaindividual, ou seja, não só a dimensão individual e privatística dos interesses vislumbrados. 5. Surge o caráter disfuncional, nesse caso, em virtude das várias peculiaridades que cercam a Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, devidamente articuladas na Nota Técnica CIJDF no 8/2022. A nota técnica aludida evidencia o impacto ocasionado pela quantidade de ações ajuizadas nos últimos 5 anos (julho/2017 a julho/2022) envolvendo exclusivamente o Banco do Brasil, que é o segundo maior demandante no âmbito da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. 6. No caso em análise também é importante observar a franca admissibilidade das vertentes teórica e normativa que sustentam o consequencialismo como possibilidade decisória, pois se trata de tópico deontológico devidamente inserido no sistema jurídico brasileiro (art. 20 da LINDB). 6.1. Essa linha decisória permite a aplicação tanto nos casos da chamada “distribuição aleatória”, que é o caso tratado nos autos, quanto nas hipóteses previstas no art. 53, inc. III, do CPC, dos argumentos de índole consequencial (art. 20 da LINDB). Assim, os dados consequenciais articulados na Nota Técnica CIJDF no 8/2022 podem ser expressamente elencados como fundamentos para, à luz da regra prevista no art. 20 da LINDB, permitir a declinação de ofício pretendida, com o afastamento, nesse caso específico, da aplicação da regra prevista no art. 65 do CPC. 7. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 46, 53, inciso III, alínea “a”, 63, §3o, 65, 516, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil; 187 do Código Civil; e 20 da LINDB, defendendo a competência da Justiça do Distrito Federal para processamento de liquidação de sentença coletiva em face do Banco do Brasil, sociedade de economia mista com sede em Brasília. Aduz que a pessoa jurídica deve ser acionada no local em que é sediada. Aponta que o cumprimento de sentença deve ocorrer no local em que o título judicial foi exarado. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir no que se refere à apontada violação ao artigo 53, inciso III, alínea “a”, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010